Tribunal: STF
Processo: RE 225015
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Tributário. Imposto de renda. Contribuição social. Antecipação de parcelas ou duodécimos. Lei nº 7.799/89 e Lei nº 7.787/89. Natureza infraconstitucional.



    1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que a questão relativa à forma de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, a antecipação de parcelas ou duodécimos tem natureza infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.